Tribunal: TJBA
Processo: 0314644-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314644-61.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ALDA DE ANDRADE FERREIRA Advogado(s):JONAS ROSA GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ADITIVOS CONTRATUAIS QUE MAJORAM JUROS E ANTECIPAM VENCIMENTO DA DÍVIDA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. LESÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de vício de consentimento na modalidade lesão e declarou a nulidade relativa dos aditivos contratuais que elevaram a taxa de juros de 2% para 4,5% ao ano e anteciparam o cronograma de pagamento, em contrato bancário firmado com a embargante, idosa, sem a devida transparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos aditivos contratuais firmados no curso de execução de contrato bancário, à luz do art. 157 do Código Civil, diante da alegação de vício de consentimento por lesão, em razão da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e da ausência de informação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A elevação substancial da taxa de juros e a antecipação do vencimento da dívida ocorreram por meio de aditivos firmados sob o pretexto de atualização cadastral, sem comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os impactos econômicos da renegociação. 4. A consumidora, à época com quase 70 anos, se enquadra como parte hipervulnerável, o que impõe à instituição financeira dever qualificado de informação, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva. 5. A simples formalização escrita dos aditivos não supre a exigência de transparência contratual quando ausente explicação clara e ostensiva sobre as cláusulas, especialmente em contratos de adesão. 6. Configura-se a lesão prevista no art. 157 do Código Civil quando, por inexperiência, a parte assume obrigação desproporcional, como no caso da embargante, evidenciando-se vício de consentimento apto a ensejar a nulidade relativa do aditivo. 7. A jurisprudência recente reconhece que consumidores idosos submetidos a contratos bancários com cláusulas desproporcionais, firmados sem informação adequada, estão protegidos pela teoria da lesão e pelos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de informação clara e ostensiva acerca de aditivos bancários que aumentam encargos e antecipam vencimentos configura vício de consentimento por lesão, especialmente quando se trata de consumidora idosa. 2. A hipervulnerabilidade da parte contratante impõe à instituição financeira o dever de transparência qualificada e reforçada, cuja inobservância acarreta a nulidade relativa do ajuste. 3. A formalização escrita do contrato não afasta, por si só, a existência de vício na formação da vontade, quando ausente a devida informação sobre os efeitos econômicos da contratação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 157 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, e 54-D; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 1º, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0314644-61.2017.8.05.0001, tendo como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada ALDA DE ANDRADE FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.